Tribunal: TJSP
Processo: 1035349-48.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035349-48.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes TIAGO DE SENA VIANA, THIAGO CESAR FERREIRA DE
VASCONCELOS, ALTA PARK ESTACIOMENTO LTDA e T2T PARK
ESTACIONAMENTO LTDA – ME, é embargado CARLOS HENRIQUE DE
OLIVEIRA OIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 1035349-48.2017.8.26.0100/50000
2/6
14a Vara Cível da Comarca da Capital
Embargos de Declaração n. 1035349-48.2017.8.26.0100
Embargante: Carlos Henrique de Oliveira Oias
Embargados: Tiago de Sena Viana e outros
Voto n. 18.168
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Requisitos do art. 1.022 do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 400/406, proferido por esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e de minha relatoria, deram
provimento parcial ao recuso.
Segundo os embargantes, o acórdão deve ser
elucidado, pois há contradições, omissões e obscuridades. O acórdão se
faz omisso quando a apreciação e julgamento acerca de todos os
depoimentos coligidos pelo juízo de 1o grau, que, por si só, já
desqualificariam a existência de sucessão fraudulenta, de modo a
ensejar danos morais, BEM COMO A COMPROVAÇÃO NOS AUTOS,
QUE OS EMBARGANTES TENTARAM REALIZAR UMA COMPOSIÇÃO
JUNTO AO EMBARGADO, MEDIANTE SUCESSIVAS TROCAS DE E-
MAILS. O APELANTE TIVERA, SIMPLESMENTE, DESAPARECIDO, O
QUE INVIABILIZAVA O PLENO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. O
acórdão se faz contraditório quando reconhece a falta do APELANTE,
ora EMBARGADO, para com sua empresa substituída, E MESMO ASSIM
FIXA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS A SEREM
REPADOS PELOS EMBARGANTES. O acórdão se faz obscuro quando,
pura e simplesmente, atribui aos APELADOS, ora EMBARGANTES, o
dever de indenizar materialmente o APELADO, ora EMBARGADO, pelos
supostos prejuízos de ordem material causados, que serão apurados em
fase de liquidação de sentença. NÃO HÁ, EXPRESSAMENTE, A
CITAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO, BEM COMO A
COMPROVAÇÃO
DE
PREJUÍZO
DE
ORDEM
MATERIAL.
Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 1035349-48.2017.8.26.0100/50000
3/6
EMBARGANTES foram definitivamente obrigados a abrirem uma nova
empresa, do mesmo ramo, e no mesmo local, assumindo, assim, todo o
passivo da empresa Alta Park. Não há que se falar em sucessão
fraudulenta. Há de se falar, sim, em funcionários que dependiam daquele
emprego, da honradez do nome dos requeridos Tiago de Sena e Thiago
Vasconcelos, além do sustento de suas próprias famílias.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
O acórdão apreciou adequadamente o recurso.
Mais uma vez, renove-se que, segundo a Turma Julgadora, está nítida a
deslealdade empresarial cometida pelos sócios corréus. Se o autor não
estava contribuindo ao sucesso da Alta Park, como dito no recurso, o
direito contempla o caminho a ser percorrido, com a possibilidade de os
sócios majoritários implementarem a dissolução parcial com o pagamento
dos haveres.
Não agiram assim. Preferiram o “caminho mais
fácil”. Criaram uma empresa espelho, com o mesmo objeto e sócios,
deixando à míngua o autor. Não se pode aceitar conduta desse jaez.
Conduta desleal, em nítido abuso de direito, que deve ser coibida. A
indenização é devida, como se vê.
Com efeito, ainda que se possa afirmar o
direito de os corréus Tiago de Sena Viana e Thiago Cesar Ferreira de
Vasconcelos constituírem uma nova sociedade, importante observar que,
na espécie, houve mesmo abuso, concorrência desleal. O objetivo real era
o de excluir o autor da sociedade. No mínimo, violaram o art. 187 do CC.
Nessa quadra, o artigo 187 do Código Civil é
expresso: “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
Pelo sistema jurídico brasileiro, segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 1035349-48.2017.8.26.0100/50000
4/6
moderna interpretação, impossível falar em direito absoluto. Com efeito,
“o fundamento principal do abuso do direito é impedir que o direito
sirva como forma de opressão, evitar que o titular do direito utilize
seu poder com finalidade distinta daquela a que se destina. O ato é
formalmente legal, mas o titular do direito se desvia da finalidade da
norma, transformando-o em ato substancialmente ilícito. E a realidade
demonstra ser isso perfeitamente possível: a conduta está em harmonia
com a letra da lei, mas em rota de colisão com os seus valores
éticos, sociais e econômicos
enfim, em confronto com o conteúdo
axiológico da norma legal” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, 9a edição, São Paulo, Atlas, 2010, p. 161).
De fato, “a doutrina do abuso de direito
demonstra que o exercício do direito pode manifestar motivações
ilegítimas e ofensivas à função para a qual ele fora concedido pelo
ordenamento (art. 187 do CC)” (Nelson Rosenvald, “Código Civil
Comentado” [coord. Ministro Cezar Peluso], Barueri, Manole, 2007, p.
369).
Quanto ao valor da indenização, força dizer
que nenhum reparo deve ser feito.
No plano material, não é viável, no meu sentir, o
acolhimento do valor aleatório, de R$ 200.000,00, apontado na inicial. A
indenização devida deve ser calculada em simetria com a sentença,
transitada em julgado, que determinou a retirada do autor da sociedade
Alta Park. Realmente, há indicativo nos autos que, além dessa ação, o
autor ingressou com o pedido de dissolução parcial com o pagamento dos
seus haveres. A dissolução foi decretada e o juízo determinou a
apuração de haveres. Nesse caso, portanto, a condenação deve abarcar o
funcionamento da nova empresa em nítida sucessão. Logo, aqui também
os haveres devem ser apurados, à míngua de outros elementos.
Consequentemente, acolhe-se o pedido condenatório ao pagamento de
indenização pelos danos materiais, apurando-se o valor devido em
liquidação por arbitramento. O montante da indenização será de no
máximo R$ 200.000,00 e tomará como parâmetro o percentual de 33,3%
do faturamento líquido da empresa T2T Estacionamentos Ltda. da sua
constituição em 21 de fevereiro de 2014 até o ajuizamento desta ação
[pedido que vincula o resultado da apuração de haveres].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 1035349-48.2017.8.26.0100/50000
5/6
Em outras palavras, o montante devido ao autor
deve ser definido em liquidação por arbitramento, pois não há prova
suficiente dos prejuízos, o que canaliza para se reconhecer apenas o
direito à indenização e posterior quantificação dos danos, isto é,
reconhece-se apenas o an debeatur, com apuração do quantum debeatur
futuramente.
Nem se diga que esse comando, na forma como
ora delineada, violaria o disposto no art. 492 [art. 459 do CPC/1973],
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
A
jurisprudência
tranquila
do
STJ
tem
admitido a prolação de sentença ilíquida mesmo quando a parte autora
tenha formulado pedido certo. A respeito, assim já se decidiu: “o
enunciado do art. 459, paragrafo único, do CPC [hoje art. 492 do
CPC] deve ser lido em consonância com o sistema que contempla o
princípio do livre convencimento (art. 131 do CPC), de sorte que, não
estando o juiz convencido da procedência da extensão do pedido
certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito,
remetendo as partes para a liquidação" (STJ, REsp n. 819.568-SP, 3a
Turma, j. 20-05-2010, rel. Min. Nancy Andrighi).
Nesse mesmo sentido: 1) STJ, AgRg-Ag n.
676.160-MG, 4a Turma, j. 23-11-2010, rel. Min. Maria Isabel Gallotti; 2)
STJ, REsp n. 547.662-AC, 3a Turma, j. 02-12-2004, rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro; e 3) STJ, REsp n. 797.332-RR, 1a Turma, j. 19-06-2007,
rel. Min. Denise Arruda.
No plano moral, concretizada a violação do
direito do autor, correto o dever de indenizar. Privado de receber seus
haveres, em nítido abuso do direito, com as consequências indicadas na
inicial,
cristalino
os
pressupostos
caracterizadores
do
dano
extrapatrimonial. E como é cediço, “dano moral, exatamente porque
moral, dispensa sua demonstração. Afere-se se segundo o senso
comum
do
homem
médio”
(TJSP,
Apelação
n.
0520144-89.2010.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j.
24-08-2012, rel. Des. Júlio Vidal). É essa a orientação do próprio
Superior Tribunal de Justiça há quase uma década: em se tratando de
dano moral, “a responsabilização do agente opera-se por força do
simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 1035349-48.2017.8.26.0100/50000
6/6
concreta do prejuízo” (STJ, Informativo de Jurisprudência n. 404, 24 a
28 de agosto de 2009).
Como se vê, os embargantes pretendem, por
vias transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se sabe,
nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios
para isso. Afinal de contas, “essa modalidade recursal só permite o
reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar
um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador”,
de modo que, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, não se admite venha esse recurso, “com desvio de sua específica
função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello,
RTJ 175/315).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica